Tribunal: TCU
Processo: 001.194/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2703/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.194/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anna Paula Aquino Correa (XXX.020.410-XX); Bruna Kirichenco (XXX.608.490-XX); Bruna Vitoria Trindade Precht Silva (XXX.590.470-XX); Cristiano Soares de Morais (XXX.951.180-XX); Ethiane Silva de Souza (XXX.135.140-XX); Lisandra Batista Santos Ouriques (XXX.380.400-XX); Marcelo Godoy Bernardes (XXX.950.020-XX); Maria dos Anjos Costa Miler (XXX.547.840-XX); Milena Cezar da Silva (XXX.626.460-XX); Paola Dandara dos Santos Ribeiro (XXX.988.200-XX). 1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.